Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005285-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GIORDANI ANTONIO NEUBERGER (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.202.711-72 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1005285-03.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
GIORDANI ANTONIO NEUBERGER.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1290 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA PELO STF. ALCANCE DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Giordani Antonio Neuberger contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., para determinar a suspensão do cumprimento de sentença em atenção à ordem de sobrestamento nacional fixada no julgamento do Tema 1290 da Repercussão Geral (RE 1.445.162/DF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a determinação de suspensão nacional proferida pelo STF, especialmente considerando: (i) a natureza individual da demanda; (ii) a ausência de vínculo direto entre a presente ação e a ação coletiva originária da 3a Vara Federal de Brasília; e (iii) a alegação de fundamentação genérica e desconexa com o objeto da lide.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente na decisão proferida no RE 1.445.162/DF, que determinou a suspensão de todas as demandas pendentes sobre a matéria, sem distinguir entre ações individuais ou coletivas.

4. A decisão colegiada reconheceu, de forma clara e coerente, a pertinência temática entre a presente ação e a controvérsia submetida ao STF, afastando qualquer vício de omissão ou contradição.

5. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se compatibiliza com a função específica dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É válida a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1290 da Repercussão Geral, mesmo quando aplicada a demandas individuais que tratem do mesmo objeto jurídico. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão que adota como fundamento o comando vinculante do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.03.2024 (Tema 1290 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1005285-03.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
GIORDANI ANTONIO NEUBERGER.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GIORDANI ANTONIO NEUBERGER
contra o
acórdão unânime
proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, que
deu provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, determinando a suspensão do cumprimento de sentença em observância à ordem de sobrestamento nacional determinada no julgamento do
Tema 1290 da Repercussão Geral
(RE 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Sustenta o embargante a existência de
omissões e contradições
no
decisum,
notadamente quanto:

·

à
incidência da determinação de suspensão
sobre demanda individual;

·

à
suposta ausência de relação direta
entre a presente ação e a ação coletiva originária da 3a Vara Federal de Brasília;

·

à existência de
fundamentação genérica e contraditória
, por, segundo alega, não ter sido considerado o objeto concreto da ação.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo embargado, pugnando pelo
pela rejeição dos embargos
(Id. 286460879).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração
opostos por
GIORDANI ANTONIO NEUBERGER
contra o
acórdão unânime
proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, que
deu provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, determinando a suspensão do cumprimento de sentença em observância à ordem de sobrestamento nacional determinada no julgamento do
Tema 1290 da Repercussão Geral
(RE 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

O embargante alega existência de
omissões e contradições
no
decisum
, notadamente quanto:

·

à
incidência da determinação de suspensão
sobre demanda individual;

·

à
suposta ausência de relação direta
entre a presente ação e a ação coletiva originária da 3a Vara Federal de Brasília;

·

à existência de
fundamentação genérica e contraditória
, por, segundo alega, não ter sido considerado o objeto concreto da ação.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam exclusivamente para esclarecer
obscuridade
, eliminar
contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou
corrigir erro material
.

O acórdão embargado enfrentou de forma
direta, clara e fundamentada
os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sobretudo no que concerne à
abrangência da suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal
.

Como se extrai da decisão paradigmática do RE 1.445.162/DF: “Decreto a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença [...]” (STF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 11/03/2024).

Tal determinação
não faz qualquer distinção quanto à natureza individual ou coletiva
das ações, nem limita sua aplicação apenas às execuções derivadas da ação coletiva originária da 3a Vara Federal de Brasília/DF.

Portanto, ao reconhecer que a ação de origem — embora individual — versa diretamente sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, o colegiado
aplicou corretamente o comando vinculante da Suprema Corte
. Ausente, pois, qualquer omissão a suprir.

De igual modo,
inexiste contradição
interna no julgado. A fundamentação é coerente e alinhada ao dispositivo, assentando com clareza a necessidade de sobrestamento até decisão definitiva da Corte Constitucional, justamente para garantir a uniformização da jurisprudência e prevenir decisões conflitantes.

A argumentação lançada nos embargos revela, em verdade,
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, o que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame de mérito.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025